Tribunal: STF
Processo: Pet 1928
Classe: Pet
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: Relevante discussão suscitada pela inovação
trazida, no campo das execuções movidas contra a Fazenda, pela
promulgação da Emenda nº 20-98, ao acrescentar § 3º ao art. 100 da
Constituição.
Pedido cautelar deferido, para atribuir efeito
suspensivo ao recurso extraordinário (art. 21, IV, do Regimento
Interno).